Tribunal: CARF
Processo: 13884.901261/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
VALIDADE. INTIMAÇÃO VIA POSTAL NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
De acordo com a Súmula CARF no. 29, com efeito vinculante, É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que esta não seja o representante legal do destinatário.
INTIMAÇÃO. OPTANTE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
Pela inteligência do art. 23 do Decreto no. 70.235/72, não há ordem estabelecida para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal escolher qualquer das três formas estabelecidas nos seus incisos I, II e III (pessoal, postal e eletrônica), ainda que a empresa seja optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). A quarta modalidade por edital, prevista no § 1o do mesmo artigo, tem aplicação naqueles casos em que foi feita uma tentativa improfícua de intimação pelos outros três meios citados ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901261/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.979 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
LAU - RENT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
VALIDADE. INTIMAÇÃO VIA POSTAL NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
De acordo com a Súmula CARF no. 29, com efeito vinculante, “É válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que esta não seja o representante legal do destinatário”.
INTIMAÇÃO. OPTANTE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
Pela inteligência do art. 23 do Decreto no. 70.235/72, não há ordem
estabelecida para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal escolher
qualquer das três formas estabelecidas nos seus incisos I, II e III (pessoal,
postal e eletrônica), ainda que a empresa seja optante pelo Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE). A quarta modalidade por edital, prevista no § 1o do mesmo
artigo, tem aplicação naqueles casos em que foi feita uma tentativa improfícua
de intimação pelos outros três meios citados ou quando o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901261/2015-87
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901261/2015-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
001.382, proferido pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 06 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
25523.04846.311014.1.3.04-1816, compensar os débitos informados com suposto crédito de
pagamento a maior de IRPJ ano calendário 2014 no valor de R$ 240.456,29.
A DRF de São José dos Campos- SP emitiu o Despacho Decisório no. 100646211
no dia 05 de Maio de 2015, cujo teor transcrevo em síntese (e-fl. 9/12):
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 240.456,29.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/05/2015.
PRINCIPAL- R$ 229.854,39 MULTA- R$ 45.970,87 JUROS- R$ 15.055,46”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que apurou crédito no 2o trimestre de 2014 referente ao
pagamento a maior de IRPJ relativo ao ano calendário de 2014, exercício 2015, mediante a
utilização do PER/DCOMP no. 25523.04846.311014.1.3.04-1816 com demonstrativo de crédito,
no valor nominal de R$ 240.456,29.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901261/2015-87

Asseverou que o valor efetivamente apurado a título de IRPJ referente ao 3o
trimestre de 2014 é o montante de R$ 289.251,27, conforme se pode perceber pelo balanço
patrimonial, DRE e LALUR de 30/06/2014.
Aduziu que identificado o equívoco a mesma retificou a DCTF do 2o trimestre de
2014 para informar o correto valor de IRPJ apurado no período no importe de R$ 289.251,27.
Pontuou que a intimação do despacho decisório é nula, vez que a mesma ocorreu
via postal, no entanto deveria ter ocorrido por meio do seu Domicílio Tributário Eletrônico-
DTE.
Sustentou que é optante do Domicílio Tributário Eletrônico- DTE desde
13/03/2012 e que a mesma jamais poderia ter sido intimada via correio postal do despacho
eletrônico. Pugnou que seja reconhecida a tempestividade da manifestação de
inconformidade; que seja integralmente reformado o despacho decisório no. 100646211, bem
como que sejam cancelados os débitos no mesmo mencionados e que seja homologada
integralmente a compensação efetuada pela mesma através do PER/DCOMP no.
25523.04846.311014.1.3.04-1816.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-001.382/DRJ06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 199/205).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 215/230):
“BRASIL LAU- RENT- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,
devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por sua procuradora que esta subscreve,
vem, tempestiva e respeitosamente à presença de V.Sa, com fulcro no art. 33 do Decreto
no 70.235/72 e art. 74, §§ 10 e 11, da Lei no 9.430/96, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em face do acórdão em epígrafe, pelas razões de fato e de direito expostas a seguir.
I. OS FATOS
A recorrente é pessoa jurídica de direito privada dedicada às atividades descritas em seu
contrato social, e como tal, encontra-se sujeita ao recolhimento de tributos arrecadados
pela Receita Federal do Brasil.
No 2o trimestre de 2014, a ora recorrente apurou crédito decorrente de um pagamento
efetuado a maior a título de Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas- IRPJ, no
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901261/2015-87

montante de R$ 240.456,29 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e cinquenta e seis reais
e vinte e nove centavos).
Assim, com base no art. 74 da Lei 9.430/96, a recorrente efetuou a compensação do
referido crédito com débitos de CSLL e IRPJ devidos no 3o trimestre de 2014
(vencimento em 31/10/2014), conforme se verifica por intermédio do PER/DCOMP no
25523.04846.311014.1.3.04-1816 (fls. 50/55).
Ocorre que, a recorrente foi surpreendida com o despacho decisório que não homologou a
compensação por ela realizada (fls. 57/59), sob o fundamento de que o DARF informado
havia sido integralmente utilizado para quitação do débito do período, não restando
crédito para compensação dos débitos informados no referido PER/DCOMP.
Irresignada, a ora recorrente apresentou manifestação de inconformidade, demonstrando:
(i) a tempestividade da manifestação, tendo em vista a patente nulidade da intimação do
despacho decisório pela via postal, nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT
15/1996;
(ii) a legitimidade da totalidade dos créditos utilizados para realização da compensação
em referência, uma vez que a conclusão do despacho decisório havia decorrido de erro de
preenchimento das declarações referentes ao 2o trimestre de 2014, o que impossibilitou a
d. autoridade administrativa de reconhecer o crédito apurado e homologar a compensação
declarada.
(...)”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Tempestividade do Recurso Voluntário

Insta destacar, que foi encaminhada no dia 02 de fevereiro de 2021 para a Caixa
Postal da Contribuinte a Intimação no. 302/2021/AKM/ODRJ/CONDIC/EQCRE/DEVAT08-VR
(e-fl. 217) relativa ao Acórdão no 106-001.382 proferido pela DRJ/06, com o seguinte teor (e-fl.
218):
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901261/2015-87

“A data da ciência para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal, ou, não o fazendo,
o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada”.
Posteriormente, a Contribuinte abriu no dia 09/abril/2021 os arquivos digitais (e-
fl. 220), sendo interposto Recurso Voluntário no dia 20/abril/2021, momento no qual já havia
transcorrido o prazo de trinta dias estabelecido pelo artigo 33 do Decreto no. 70.235/1972.
Assim, percebe-se que o recurso interposto é intempestivo.

Da Tempestividade da Manifestação de Inconformidade

A Contribuinte foi intimada do Despacho Decisório no. 100646211 em seu
domicílio tributário, via postal com AR, segundo o cadastro da mesma perante a Receita Federal
do Brasil.
O recebimento da intimação ocorreu no dia 12/05/2015 (e-f. 12), posteriormente
no dia 14/12/2015, a mesma apresentou sua extemporânea manifestação de inconformidade (e-
fls. 13/26).
Assim, a manifestação de inconformidade foi encaminhada para a apreciação da
DRJ que a julgou improcedente no que tange a preliminar de tempestividade, não tomando
conhecimento quanto ao mérito, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 200/205):
“(...)
O dispositivo acima é bastante claro em informar que qualquer um dos meios de
intimação insculpidos no caput do art. 23 podem ser utilizados pela RFB; nenhum
deles prevalece sobre o outro, segundo o referido diploma legal.
Destarte, completamente descabido o entendimento da interessada de que haveria
nulidade na intimação feita via postal pela Receita Federal.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, no que tange à preliminar de tempestividade, NÃO
CONHECENDO do mérito”.
Pois bem.
A matéria em debate, diz respeito a tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada à primeira instância, em razão da alegada nulidade da intimação do
despacho decisório via postal.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901261/2015-87

A contribuinte noticiou que “foi cientificada do acórdão no último dia 09/04 p.p
(doc. 01), quando da verificação de seu relatório de situação fiscal, momento que constatou que
o processo de cobrança a mesma vinculada estava pendente e prestes a ser incluído no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal- CADIN. A cientificação
somente na referida data se deu em razão de inconsistências técnicas no acesso ao e- CAC,
inviabilizando a consulta à caixa postal”.
Informou que “é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico- DTE desde
13/03/2012 (fls. 101/104), ela jamais poderia ter sido intimada via correio postal do despacho
decisório em referência, uma vez que, em função da referida opção, a ora recorrente passou a
receber todas as intimações decorrentes de processos fiscais em andamento perante a Receita
Federal do Brasil, diretamente na sua Caixa Postal Eletrônica”.
Sustentou que “tomou ciência da existência do referido despacho decisório, tão
somente quando constatou que o presente processo administrativo passou a ser apontado como
pendência em seu relatório de situação fiscal, emitido em 02/12/2015 (fls. 106/07)”.
Asseverou que “é evidente a nulidade da referida intimação, na medida em que ela
não se deu por meio legalmente previsto, qual seja, pelo portal eletrônico da ora recorrente, em
atendimento à sua opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico- DTE, formalizada em
13/03/2012”.
Pois bem.
Inicialmente, vejamos o teor do art. 23 do Decreto no. 70.235, de 1972, que trata
das modalidades de intimação no Processo Administrativo Fiscal, cujo teor segue abaixo:
“Art. 23. Far-se-á intimação:

I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recursa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no. 9.532, de 1997) (Produção de efeito);

II- por via postal, telegráfica ou qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento do domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito);

III- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no. 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, ou (Incluída pela Lei no.
11.196, de 2005)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901261/2015-87

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
(Incluída pela Lei no. 11.196, de 2005)

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei
no. 11.941, de 2009)

I- no endereço da administração tributária na internet (Incluído pela Lei no.
11.196, de 2005)

II- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no. 11.196, de 2005)

III- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no.
11.196, de 2005).
Assim, como se pode observar da norma transcrita, não há ordem estabelecida na
lei para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal escolher qualquer das quatros
formas previstas, com exceção apenas da modalidade da via de edital eu exige uma tentativa
improfícua de intimação pelos outros meios.
Desta forma, embora a empresa seja optante do DTE, não é obrigatório que a
mesma seja intimada somente por este meio, uma vez que não há qualquer obrigatoriedade legal
estabelecendo esta modalidade como exclusiva para os contribuintes pelas quais optarem.
Outrossim, pode-se concluir que a intimação via postal realizada no domicílio
tributário da Contribuinte é válida.
Senão vejamos, o teor da Súmula CARF no. 29 de aplicação vinculante neste
Egrégio Conselho, cujo teor segue abaixo:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que esta não seja o representante legal do destinatário”.
Desta feita, tem-se por válida a ciência do despacho decisório efetuada no dia
12/05/2015, e por consequência, confirma-se a intempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada pela recorrente no dia 14/12/2015, depois da data limite de
tempestividade.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901261/2015-87

Dispositivo

Isto posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 249
DF CARF MF
Original